Tribunal: TJES
Processo: 0038484-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038484-62.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVAN DA SILVA MOTTA
APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES e outros
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO IDAF. ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
.
DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO EM CARGO DE CHEFIA E FUNÇÃO GRATIFICADA. ATRIBUIÇÕES REMUNERADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ANALISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- T
rata-se de demanda através da qual o autor sustenta que é servidor do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, no qual ocupa cargo de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário desde 02/01/1985, contudo sempre exerceu as funções inerentes ao cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário.

2-
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento sobre o desvio de função, através do enunciado de súmula nº 378 trazendo a seguinte orientação: “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

3- Nos vários períodos em que o servidor ocupou cargo de chefia ou função gratificada, conforme anotado em sua ficha funcional, não há caracterização de desvio de função, uma vez que ao ocupar tais postos o servidor recebe uma gratificação correspondente ao cargo ou função ocupada, sendo devidamente remunerado pela atribuição assumida.

4- No documento de fl. 30 com recomendação de que o Apelante regularizasse sua situação no Conselho de Contabilidade, mão visou atender requisito necessário para ocupar o cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, mas sim recomendou a regularização do servidor no Conselho Regional de Contabilidade para habilitá-lo à substituição no cargo de Chefe do Departamento Financeiro, não tendo relação com o desempenho de suas funções no cargo de origem.

5- A testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 04 de outubro de 2016, ocupante do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, apesar de afirmar que ele e o apelante desempenhassem atividades parecidas, não soube informar se as atividades por eles desenvolvidas seriam relativas ao cargo de assistente ou de analista. Também não soube informar se as atividades desempenhadas pelo apelante seriam exclusivas de contador, esclarecendo que o apelante não atua na seção contábil, mas sim na seção financeira.

6- A parte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o exercício habitual das atribuições do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, não se vislumbrando na presente situação o desvio de função sustentado.

7- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038484-62.2013.8.08.0024

APTE:
IVAN DA SILVA MOTTA

APDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO- IDAF

RELATOR: DES.
CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por
IVAN DA SILVA MOTTA
por estar irresignado com a r. sentença de fls.
140/142-V
, através da qual a MM. Juíza de primeiro grau, reconhecendo
que o autor desempenhou função gratificada de “Chefe de Seção Financeira e Orçamentária”, além de ocupar temporariamente a função de “Chefe do Departamento Financeiro”, não estando caracterizado o desvio de função alegado, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais de fls.
144/151
, o Apelante requerem a reforma da sentença sob o fundamento de que: 1) apesar de ocupante do cargo de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, sempre desempenhou as funções de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, devendo ser reconhecido o desvio de função; 2) os documentos de fls. 18, 19,21, 75 e 81 demonstram que as substituições feitas pelo Apelante eram transitórias, contudo, o servidor desempenhava a função inerente ao cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário de forma rotineira; 3) o documento de fl. 30 deixa clara a determinação de que o Apelante regularizasse sua situação no Conselho de Contabilidade, requisito necessário para ocupar o cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, e; 4) a testemunha ouvida em juízo conforma a existência do desvio de função.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de demanda através da qual o autor sustenta que é servidor do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, no qual ocupa cargo de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário desde 02/01/1985,
contudo
sempre exerceu as fun
çõ
es inerentes ao cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário.

Assim,
alega
que está caracterizado o desfio de função,
fazendo jus à percepção da diferença de vencimentos entre os cargos de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário e Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário.

Ao analisar a demanda, a douta magistrada primeva não reconheceu o desfio de função alegado, apresentando para tanto a seguinte fundamentação:

Depreende-se da documentação acostada aos autos que teria sido o Requerente, por extenso lapso temporal, mais precisamente de 09/05/2001 – 08/09/2008; 14/04/2011 - 29/02/2012; e a partir de 01/03/2012, designado para o exercício da função de Chefe de Seção Financeira e Orçamentária, como se observa das informações constantes na ficha funcional à fl. 55.

A corroborar, consta do “Histórico do Funcionário” (fls. 75/81) as designações, expedidas pelo Diretor Presidente do IDAF, para que o servidor, ora Requerente, ocupasse a citada função gratificada de ‘Chefe de Seção Financeira e Orçamentária’ do Instituto.

Outrossim, em análise ao mencionado “Histórico do Funcionário”, anexado à contestação, também se verifica que, ao longo do seu período de atividade junto ao IDAF, foram expedidos atos designando o Autor para exercer a função gratificada de ‘Chefe do Departamento Financeiro’, em substituição aos respectivos titulares, como se observa, por exemplo, nos atos expedidos nas datas 16/01/2006, 14/12/2006, 16/05/2011, 14/10/2011, 14/08/2012, entre outros.

Com base nisso, o que se extrai do conjunto probatório juntado aos autos é o exercício de função gratificada pelo Requerente, qual seja, a de ‘Chefe de Seção Financeira e Orçamentária’, tendo o Autor, também, ao longo de seu período de atividade junto ao Instituto Requerido, substituído outros servidores, passando a ocupar, temporariamente, a função de ‘Chefe do Departamento Financeiro’.

Sendo oportuno enfatizar, neste contexto, que, uma vez aceita a função gratificada pelo servidor, não há se falar em posterior recebimento de diferenças remuneratórias em decorrência das atividades realizadas, tendo em vista que a maior complexidade das atribuições, decorrente do exercício da referida função, é recompensada com o pagamento do respectivo adicional, como se observa do documento anexado à fl. 14 da inicial, constando o recebimento, por parte do Requerente, de rubrica referente à função gratificada.

Ademais, quanto ao lapso de tempo em que o Autor teria ocupado a função de ‘Chefe do Departamento Financeiro’, em substituição a outros servidores, a conclusão que se chega é a mesma: o exercício de atribuições decorrentes do desempenho de função gratificada garante ao servidor o pagamento da rubrica equivalente, mas não autoriza o reconhecimento do desvio de função.

A título de exemplificação, o Autor acosta documentação concernente ao período em que substituiu a servidora Gilma Hastenreiter Ferreira, a qual era ocupante do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário e exercia a função de Chefe do Departamento Financeiro do IDAF, consoante informação extraída de fl. 41.

Por essa razão, no intervalo de tempo em que se efetivou a referida substituição, o Requerente exerceu, também, as atribuições do cargo para o qual foi designado em substituição, não havendo se falar em desvio de função neste cenário.[...]

Cabe salientar, ademais, que, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, em que pese a testemunha arrolada, Sr. Jaeder Brumatti, ocupante do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agrário, tenha afirmado que, quando do ingresso na autarquia Requerida, em 2011, teria o Requerente repassado ao depoente as atividades a serem executadas, ainda assim não se verifica restar demonstrada a efetiva ocorrência de desvio de função, justamente

em razão do fato de ter o Autor, no exercício de sua atividade junto ao Instituto Requerido, desempenhado, por longos intervalos de tempo, funções de Chefia no departamento financeiro do referido órgão, circunstância esta que justifica o conhecimento e realização de outras atribuições de maior complexidade, por parte do Autor, além das inerentes ao seu cargo de origem.

Sendo válido frisar, ainda, que não há provas nos autos de que a função gratificada realizada pelo Autor seria privativa de ocupantes do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agrário, de modo que o simples exercício das atividades relativas à função de Chefia, por parte do Requerente, não autoriza, de forma automática, a conclusão de que se encontra em desvio.

Insta pontuar, outrossim, que a solicitação formulada pelo Instituto Requerido para que o Requerente regularizasse sua situação junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC também não se mostra suficiente para caracterizar o alegado desvio de função, tendo em vista que tal exigência foi solicitada pela autarquia com a específica finalidade de habilitar o Autor para o exercício da função de ‘Chefe do Departamento Financeiro’, em substituição, consoante se depreende da análise à fl. 30.[...]

Assim, tendo restado demonstrado, a partir do conjunto probatório anexo aos autos, que teria o Requerente, durante o seu período de atividade junto ao IDAF,

desempenhado, por longos intervalos de tempo, funções gratificadas de Chefia, tendo, por conseguinte, obtido a devida contraprestação decorrente de tais atribuições, entendo não merecer prosperar a pretensão autoral, porquanto não caracterizado o desvio de função alegado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, formulados por Carlos Eduardo Costa em desfavor do Estado do Espírito Santo, resolvendo o mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Cediço o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento sobre o desvio de função, através do enunciado de súmula nº 378 trazendo a seguinte orientação:
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL. RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADEDE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

PAGAMENTODE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECISÃOEM CONSONÂNCIA COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]

2
. É firme o entendimento desta Corte de que o Servidor tem direito dereceber, a título de indenização, a diferença das remunerações pelo período trabalhado em desvio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO AMAPÁ desprovido.

(AgRg no REsp 1253703/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II E 535, I E II DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE OFENSA À LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REGRA DO ÔNUS DA PROVA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]

2.
O Superior Tribunal há muito pacificou o entendimento de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes - Súmula 378 do STJ.
[...]

(AgRg no AREsp 104.771/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 09/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. [...]. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. [...]
-
Não destoa da jurisprudência do STF o entendimento do STJ de que, uma vez reconhecido o desvio de função, o servidor público faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração. Precedentes
.
[...] (STJ,AgRg no REsp 1081484/RS, Rel. Min. MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, DJe 14/04/2014)

Contudo, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não vejo como alterar o entendimento adotado pela magistrada
a quo,
pois, de fato constata-se que no presente caso não resta caracterizado o desvio de função, mas somente a designação para exercício de função gratificada além de períodos em que o servidor atuou em substituição de seus chefes.

Assim, conforme consta da ficha funcional juntada aos autos na fl. 55, o servidor foi designado como Chefe da Seção Financeira e Orçamentária em 09/05/2001, 14/04/2011 e em 01/03/2012.

Também consta da ficha funcional, fl. 56, vários períodos em que o servidor ocupou função gratificada em substituição ao chefe de departamento Financeiro, substituições estas ocorridas em 02/01/2007, 23/05/2013, 17/10/2011, 03/09/2012, 26/12/2012 e 16/09/2013.

Dessa forma, inegável que nos vários períodos em que o servidor ocupou cargo de chefia ou função gratificada, conforme anotado em sua ficha funcional, não há caracterização de desvio de função, uma vez que ao ocupar tais postos o servidor recebe uma gratificação correspondente ao cargo ou função ocupada, sendo devidamente remunerado pela atribuição assumida.

Com relação à alegação de que
o documento de fl. 30 deixa clara a determinação de que o Apelante regularizasse sua situação no Conselho de Contabilidade, requisito necessário para ocupar o cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário,
v
erifico que o documento emitido no processo nº 58862803 é claro em recomendar a regularização do servidor no Conselho Regional de Contabilidade para habilitá-lo à substituição no cargo de
C
hefe do Departamento Financeiro
, não tendo relação com o desempenho de suas funções no cargo de origem. Segue trecho ilustrativo:

Diante do exposto recomendamos que o Servidor Ivan da Silva Motta regularize sua situação no CRC, que atualmente encontra - se baixado, de forma a estar habilitado para substituição solicitada.

Ademais, a testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 04 de outubro de 2016, ocupante do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, apesar de afirmar que ele e o apelante desempenhassem atividades parecidas, não soube informar se as atividades por eles desenvolvidas seriam relativas ao cargo de assistente ou de analista.

Também não soube informar se as atividades desempenhadas pelo apelante seriam exclusivas de contador, esclarecendo que o apelante não atua na se
ç
ão contábil, mas sim n
a

se
ç
ão
financeir
a.

Outrossim, constata-se que na relação de funções exercidas no cargo do Apelante, Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, estão previstas atividades de apoio financeiras e contábeis, conforme segue abaixo:

Executar atividades de apoio administrativas, financeiras e cont
á
beis; Receber, despachar e controlar trâmites de documentos e processos, inclusive apolar na expedição de documentos sob supervisão;

Dessa forma, em função dos argumentos acima expostos, entendo que a parte não se desincumbiu d
o
seu ônus de comprovar o exercício
habitual das funções do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário, não se vislumbrando na presente situação o desvio de função sustentado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada
.

Diante do improvimento do recurso do Estado do Espírito Santo, majoro, os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.
3
00,00 (mil e trezentos reais), na forma dos §§ 11, do Art. 85 do CPC/2015, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.